Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723430-65.2023.8.07.0000 Agravante(s) Liliane Nunes de Matos de Oliveira Agravado(s) Picpay Instituição de Pagamento S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Nunes de Matos de Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 160347234 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Picpay Instituição de Pagamento S.A., processo n. 0702059-15.2023.8.07.0010, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça oferecida pela demandada, e, consequentemente, revogou a benesse adrede concedida à autora, nos seguintes termos: A requerida apresenta preliminar de ilegitimidade passiva ao ID 157722484 e requer o chamamento ao processo dos supostos beneficiários das transferências realizadas, CAMYLLE SILVA DOS SANTOS LAURINDO e CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA. Impugna também a gratuidade de justiça deferida à autora. [...] Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa (Resp 57.531 - RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro). Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras se de fato estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício (art. 2o da Lei 1.060/50). Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "Ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Dessa maneira quando o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração de hipossuficiência de renda, deve negar o benefício independentemente de impugnação da parte contrária." (Agravo de Instrumento 20040020022679 AGI DF Relatora SANDRA DE SANTIS)." Além disso, a Constituição é clara ao estabelecer que os benefícios da Assistência Judiciária são devidos àqueles que "comprovarem" insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXVI), denotando, assim, que as prestações sob este título se caracterizam como direito potestativo da parte. Não fosse assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, o autor é servidor público do Tribunal de Contas da União, profissão esta que se encontra em patamar superior à média dos brasileiros. Não há, portanto, fundamento razoável para a concessão do benefício. Neste caso, muito embora a autora tenha juntado aos autos histórico de créditos do INSS demonstrando que recebe o valor de R$ 1.492,53 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) de aposentadoria, da própria narrativa da inicial extrai-se que a requerente possuía em conta bancária depositado o valor de R$ 84.413,61 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos) e que, mesmo após depois a fraude perpetrada, teria quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta ainda. ANTE O EXPOSTO, acolho o a impugnação gratuidade de justiça apresentada pela ré. Promova a autora o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após o recolhimento das custas pela parte autora, à Secretaria para intimar as partes a especificarem eventuais provas que desejem produzir, bem como para indicar a sua utilidade. Em razões recursais (Id 47828794), a parte agravante apresenta pedido de gratuidade de justiça. Quanto à pretensão recursal, após fazer um breve resumo da causa, diz ter a decisão recorrida sido “pautada em cálculos meramente dedutivos, sem qualquer embasamento ou abertura para que se pudesse elucidar os valores e as finalidades dos montantes que possuirá em conta”. Informa ser aposentada e de suma importância “esclarecer que o montante mencionado é a única fonte de renda da autora, sendo que a requerente movimenta a conta para arcar com seus tratamentos de saúde e subsistência própria, posto isto, qualquer dispêndio terá extrema relevância na subsistência de ambos”. Prossegue observando que “é provedora do lar, não possui nenhuma outra fonte de renda, sendo a única responsável por arcar com todos os custos de seus tratamentos de saúde, alimentação, moradia e os demais custos com sua aposentadoria como demostra o extrato do INSS id.151937046. O montante é resultado do acúmulo dos direitos recebidos pela autora devido a um acidente de trabalho, a quantia é manuseada com consciência pela família por ser sua única renda. A autora mantém-se precavida para caso aconteça algum acidente a ela para que não fique desamparada nem dependam exclusivamente da sorte, sendo assim, sempre mantém uma quantia guardada”. Ressalta “que os valores que contavam na conta é referente ao FGTS de anos trabalhados de 1994 até 2021no total de R$66.230,94 (sessenta e seis mil reais e duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), desta forma foi concedida aposentaria no valor de R$1.398,77 (um mil reais trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) que é do que vive”. Invoca o preceptivo inserto no art. 98 e no art. 99 § 2o, ambos do CPC. E, pede, ao final: Diante de todo o exposto, requer: 1) Sejam recebidas e apreciadas estas razões de agravo de instrumento, sendo conhecido o recurso; 2) Que seja concedido a gratuidade de justiça reformando a r. decisão agravada, Id no ID. 160347234, REFORMANDO–A concedendo a gratuidade de justiça e comunicando ao Excelentíssimo Juízo a quo; 3) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça, assim como ser a questão o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa (física ou jurídica) com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo art., o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 151937065 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 151937068 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Importa mencionar que a requerente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, pois que o único documento colacionado ao Id 154809487 do processo de referência em nada contribui, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, exação feita em parcela única. Igualmente, os expedientes juntados no presente recurso (Id 47828805, Id 47828806, Id 47828807, Id 47828808 e Id 47828809), por si só, não tem o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Sobreleva gizar, no ponto, que o agravo de instrumento é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato. A recorrente dispôs de tempo razoável para reunir os documentos necessários para comprovar a alegada insuficiência financeira. São expedientes de fácil obtenção, porque pessoais essencialmente. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do § 1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Além disso, como observado pelo juiz a quo a “muito embora a autora tenha juntado aos autos histórico de créditos do INSS demonstrando que recebe o valor de R$ 1.492,53 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) de aposentadoria, da própria narrativa da inicial extrai-se que a requerente possuía em conta bancária depositado o valor de R$ 84.413,61 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos) e que, mesmo após depois a fraude perpetrada, teria quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta ainda”. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora